Tribunal: STF
Processo: RE 95371
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Incidência dos incisos IV, letra d, e VIII, do art. 325 do RI/STF, vez que o preceito constitucional invocado na petição do apelo extremo não foi prequestionado (Súmula nº 356). Recurso extraordinário não conhecido.